Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-41.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA EM ENCONTRAR COM O RÉU. AUSÊNCIA DE DOLO DE DESCUMPRIMENTO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVADAS. DETRAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DANO MORAL E MATERIAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese em que a vítima, mesmo ciente das medidas protetivas, foi voluntariamente ao encontro do réu, para que reatassem o relacionamento, permitindo o ingresso dele no lar, fica impossibilitada a condenação por descumprimento da medida protetiva. 2. Réu absolvido quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Mantém-se a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando os elementos concretos presentes nos autos demonstram a intensidade do dolo na conduta do réu.
3. A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. Comprovado o comportamento agressivo do réu para com sua companheira, sendo conhecido pelos vizinhos por ser uma pessoa agressiva, deve ser mantida a valoração negativa dessa circunstância judicial.
4. Se o tempo de prisão cautelar não repercutir na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento.
5. Restando demonstrados o dano material e moral sofridos pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.